Tribunal: TCU
Processo: 033.235/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização dos recursos federais de que trata a Lei Complementar 173/2020, transferidos a estados e municípios, relativos a ações de enfretamento à Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, que requer ao Tribunal a realização de fiscalização na aplicação de recursos federais relativos ao art. 5o, inciso I, alínea "a", e inciso II, alínea "a", da Lei Complementar 173/2020, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 38, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 157 e 232, III, do RITCU, em: 9.1. conhecer da presente solicitação por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, II, da Lei 8.443/1992, 232, III, do RITCU e 4o, I, "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar à Presidência da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. a ausência de classificação orçamentária e financeira dos recursos transferidos pela União aos demais entes federativos em virtude da Lei Complementar 173/2020 à época de seu repasse bem como a inexistência de sistemas centralizados de informações sobre as transferências intergovernamentais obstam a rastreabilidade da origem e aplicação de tais recursos, inviabilizando, assim, a realização por parte do Tribunal de Contas da União de fiscalização ampla acerca da regularidade, legitimidade e legalidade de sua aplicação; 9.2.2. o Tribunal de Contas da União, por meio dos pareceres prévios das Contas do Presidente da República, tem recomendado e monitorado, desde 2020, ações governamentais com vistas a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade das informações contábeis, orçamentárias e fiscais referentes aos recursos repassados pela União aos entes da Federação, em cumprimento ao art. 163-A da Constituição Federal. 9.3. informar o teor desta deliberação à Secretaria do Tesouro Nacional, à 1a Câmara de Coordenação e Revisão; à 5a Câmara de Combate à Corrupção da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista a relação dos temas tratados com o objeto do Inquérito Civil Público 1.26.000.001112/2020-78, conduzido pela Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, que resultou na Recomendação-MPF 14/2020, encaminhada pelo Procurador-Geral da República ao então Ministro da Economia; e a todos os tribunais de contas do país; 9.4. considerar a solicitação atendida e arquivar o processo, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.